Tribunal: TCU
Processo: 000.949/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 691/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.949/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernanda Xavier Silva (XXX.168.691-XX); Joao Carlos Belarmino Aguiar (XXX.287.856-XX); Julio Cezar de Oliveira Rangel (XXX.645.421-XX); Lorena Aflalo Viana Machida (XXX.295.212-XX); Lorena Ferraz da Silva (XXX.547.491-XX); Marcio Dorimar da Silva Gomes (XXX.342.984-XX); Marconi Albuquerque Carneiro Junior (XXX.522.491-XX); Maria Zilda da Conceicao (XXX.658.111-XX); Mayara Azevedo Jacunda Ferreira (XXX.373.351-XX); Olivia Padilha Fonseca (XXX.845.241-XX); Pedro Henrique da Silva Ribeiro (XXX.936.731-XX); Roberto Batista Neto (XXX.902.341-XX); Thais Almeida Nunes (XXX.124.151-XX); Thiago Brandao Santos (XXX.228.041-XX); Vitor Cassab Danna (XXX.395.721-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Nacional de Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.